Tribunal: STF
Processo: Rcl 40706
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Cátia Andressa Sehn Macedo em face de decisão proferida pelo Juízo da 23ª Vara do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, nos autos do Processo 0039473-46.2019.4.01.3400, que teria desrespeitado a autoridade do decidido na ADI 5.090-MC/DF. 
    Narra a reclamante que: 
    “[...]
    ajuizou Ação Ordinária com pedido de antecipação de tutela, em face da Caixa Econômica Federal, que tramita perante a 23ª Vara Do Juizado Especial Federal Da Seção Judiciária Do Distrito Federal, autuada sob o nº 0039473- 46.2019.4.01.3400 .
    A Reclamante é pessoa física e ajuizou a referida demanda judicial com a finalidade de obter a declaração da inconstitucionalidade da aplicação do índice da TR, com substituição pelo índice INPC, ou IPCA ou outro índice que esta Corte entender cabível, em substituição a Taxa Referencial (TR), como índice de correção monetária do saldo dos depósitos do FGTS de sua titularidade.” (pág.2 do documento eletrônico 1).
    Ademais, informa que o juízo de piso julgou improcedente o pedido, extinguindo o processo sem julgamento de mérito, nos seguintes termos:
    “[...]
    No presente caso, a parte autora visa a que a correção do saldo da sua conta vinculada ao FGTS seja feita pela aplicação dos índices relativos ao INPC ou IPCA, ao invés da TR legalmente prevista. 
    Não vejo como prosperar a sua pretensão. 
    [...] 
    Anoto que, em 1993, a Lei 8.660 extinguiu a Taxa Referencial Diária – TRD, passando a poupança a ser remunerada pela Taxa Referencial – TR (art. 7º). 
    Observo que, desde 1993 até os dias de hoje, a TR continua sendo o índice utilizado pelas instituições financeiras para a correção dos saldos das cadernetas de poupança dos seus clientes. 
    Note-se que, como não houve nenhuma alteração legislativa desvinculando a correção das contas vinculadas ao FGTS da correção aplicada às cadernetas de poupança, a CEF também continua a atualizar o FGTS dos trabalhadores por meio dos índices relativos à TR. 
    Saliento que, a meu ver, não é inconstitucional a Lei 8.036/90, por prever que a correção dos saldos das contas vinculadas ao FGTS deve ser feita pelo mesmo índice aplicável à correção das cadernetas de poupança. Da mesma forma, não são inconstitucionais as Leis 8.177/91 e 8.660/93, que estipularam que a correção dos saldos das mencionadas contas deve ser feita pela TRD e pela TR, respectivamente. 
    […]
    Em face do exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, extinguindo o processo, com julgamento do mérito, nos termos do art. 332, II, do NCPC c/c art. 487, I, do mesmo Código.” (págs. 1 e 2 do documento eletrônico 7).
    A reclamante relata que propôs embargos de declaração para ajustar a sentença à decisão proferida na ADI 5.090/DF, mas estes foram rejeitados pelo Juízo a quo.
    Argumenta, ainda, que:
    “[...] 
    Conforme exposto alhures, na data de 06 de setembro de 2019, em decisão proferida na ADI 5.090/DF o Excelentíssimo Ministro do Col. Supremo Tribunal Federal Roberto Barroso, deferiu medida cautelar para determinar a suspensão de todos os feitos que versarem sobre a rentabilidade do FGTS nos seguintes termos: 
    ‘Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5.090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Intime-se’.
    E, sendo a decisão de caráter vinculante, ela obriga todo Judiciário a sua verificação e aplicação para situações análogas. Desse modo, é inaceitável que a r. sentença ora reclamada mantenha-se de forma contrária ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. 
    Assim, resta indubitável que, desde antes da data da prolação da r. Sentença reclamada havia óbice intransponível à solução da controvérsia, decorrente da decisão cautelar proferida pela Suprema Corte.” (págs. 8 e 9 do documento eletrônico 1 – grifos no original).
    Por essa razão, requer: 
    “[...] 
    a.1) Sobrestar a tramitação da Ação Judicial nº 0039473- 46.2019.4.01.3400, em trâmite perante a 23ª Vara Do Juizado Especial Federal Da Seção Judiciária Do Distrito Federal, na origem, até o julgamento definitivo da ADI 5.090/DF; 
    a.2) Declarar a nulidade dos atos praticados nos autos da Ação Judicial nº 0039473-46.2019.4.01.3400, em trâmite perante a 23ª Vara Do Juizado Especial Federal Da Seção Judiciária Do Distrito Federal, após a decisão de suspensão de todos os processos que versem sobre essa matéria, proferida nos autos da ADI 5.090/DF; 
    […]
    b) ao final, que seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, confirmando-se a liminar concedida, cassando-se a r. Sentença reclamada, reconhecendo sua nulidade absoluta, bem como de todos o atos subsequentes, ordenando à autoridade reclamada que faça cumprir de imediato a presente decisão, respeitando a autoridade da determinação desse Col. Supremo Tribunal Federal.” (pág. 11 do documento eletrônico 1). 
    É o relatório necessário. Decido. 
    Destaco que a reclamação é cabível, nos termos do art. 102, I, l, da Constituição, regulada pelos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e arts. 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    A reclamante pede a suspensão do Processo 0039473-46.2019.4.01.3400 , pois o Juízo da 23ª Vara do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal entendeu que a Taxa Referencial (TR) é o índice aplicável, a título de atualização monetária, dos valores depositados nas contas vinculadas ao FGTS. 
    Sustenta ainda, que, além da aplicação indevida da TR, ocorreu a violação do decidido pelo STF na ADI 5.090-MC, baseado na negativa de suspensão do processo na origem. 
    Como já se viu, esta reclamação pretende garantir a autoridade do determinado em 6/9/2019, por esta Suprema Corte, na ADI 5.090/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, cuja decisão transcrevo a seguir: 
    “Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal.” 
    Naquela ocasião, foi deferida a medida cautelar na ADI 5.090/DF, para suspender o trâmite de todos processos cujo objeto seja a discussão acerca da incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos de FGTS. 
    Assim, verifico ser viável o pleito de suspensão do processo no qual foi proferida a decisão ora reclamada. 
    Isso posto, defiro o pedido liminar, para suspender o Processo 0039473-46.2019.4.01.3400, em trâmite na 23ª Vara do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, até o julgamento de mérito desta reclamação. 
    Requisitem-se informações. 
    Cite-se a beneficiária para, querendo, apresentar contestação, no prazo de 15 dias (art. 989, III, do CPC/2015). 
    Desde já determino que a Secretaria Judiciária intime a reclamante, caso não conste o endereço nos autos. 
    Após, ouça-se a Procuradoria-Geral da República. 
    Comunique-se. Publique-se.
    Brasília, 21 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator